Tribunal: TJMT
Processo: 1031356-09.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031356-09.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), KARINE LUCILIA DE AZEVEDO SILVA - CPF: 071.094.175-73 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS – PLEITO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DO DANO MORAL – INADIMPLEMENTO CONFESSADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DE MENSAGENS PELA IRMÃ E PELA AMIGA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Em que pese tenha alegado que o banco também entrou em contato com a sua irmã e com a sua colega de trabalho, vejo que não houve qualquer comprovação nesse sentido.

As meras cobranças não geram obrigação de indenizar, ainda mais quando a própria promovente confessa que está inadimplente.

Se tratando os fatos de mero aborrecimento da vida civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que a ocorrência de sucessivas ligações diárias por cobranças indevidas ocasionou uma série de transtornos e incômodos à parte autora, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial da parte reclamante para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a promovente possuía cartão de crédito junto ao banco e deixou débitos em aberto, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sustenta que o constrangimento alegado não é fato gerador de indenização por danos morais, sob pena de se ingressar na esfera da chamada indústria do dano moral. E, ainda, que o montante em que foi condenado o Recorrente revela-se excessivo, diante das circunstâncias do caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação por dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para afastar a condenação por dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Sustenta a parte promovente, ora Recorrida, que era cliente do banco Recorrente por meio da contratação de cartão de crédito, não obtendo êxito em honrar com o pagamento das faturas em virtude de insuficiência financeira, o que culminou no recebimento de diversas ligações e mensagens com a realização de cobranças.

Se insurge na inicial ao argumento de que as cobranças feitas pela instituição bancária são excessivas, posto que durante o período de 11/05/2020 a 12/06/2020 foram enviadas 13 (treze) mensagens de texto e por 06 (seis) vezes a contataram via WhatsApp, bem como que outras 27 (vinte e sete) mensagens foram enviadas no período de 09/09/2020 à 22/12/2020. Informa, ainda, que a parte promovida enviou mensagens para a sua irmã e para a sua colega de trabalho, tendo sido constrangida por ter sua dívida exposta.

Junta
prints
de mensagens e ligações, pleiteando o recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Destaco que a própria promovente confessou na inicial que possui débitos em aberto com o banco, de modo que não há que se falar em cobranças indevidas.

Além disso, vê-se que o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança por dívida devida. A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Em que pese a promovente tenha alegado que o banco também entrou em contato com a sua irmã e com a sua colega de trabalho, vejo que não houve qualquer comprovação nesse sentido, já que as únicas provas juntadas na inicial se tratam de
prints
de mensagens e ligações, não sendo possível identificar que o destinatário seria terceira pessoa, já que todas as mensagens estão direcionadas ao nome e CPF da promovente.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo qualquer prejuízo advindo de tais cobranças, entendo que o caso se trata de mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado, devendo a sentença ser reformada e o pedido inicial julgado improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021